Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703830-43.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGAÇÃO E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 27601852. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator